Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014 APELANTE: PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARCIO ALMEIDA PAES, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Patrícia Aparecida de Carvalho contra a r. sentença de Id. 70766062, que homologou a desistência da ação formulada pelo Itaú Unibanco S.A em relação ao executado Márcio Almeida Paes e determinou que a execução prossiga em relação aos demais executados. Em suas razões recursais (Id. 70766073), alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, e, ainda, que o título perdeu sua condição sine qua non, pois deveria estar acompanhado de extrato bancário. Ainda impugna sua manutenção no polo passivo da relação processual, por ser parte hipossuficiente que cuida de dois idosos e não tem renda fixa, por ser profissional autônomo. Aduz que o Banco negativou o seu nome e majorou o pretenso crédito sem a anuência dos avalistas da cédula de crédito bancário. Sustenta a declaração de nulidade da sentença que afastou Márcio da lide. Requer, ao final, o provimento do apelo com a consequente extinção do processo. Ausente o preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça à ora Apelantes nos Embargos à Execução (Id. 73443051). O Apelado apresentou contrarrazões ao Id. 70766084 e suscitou preliminar de inadequação da via eleita. Ao Id. 73507061, determinei a intimação da Apelante para que se manifestasse acerca das preliminares de ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por conter vícios insanáveis. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco Itaú contra Ideal Saúde, Patrícia Aparecida de Carvalho e Márcio Almeida Paes. Em razão de a citação do executado Márcio Almeida Paes ter sido infrutífera, o Exequente requereu a desistência da ação em relação a ele (Id. 70766061), o que foi homologado por sentença (Id. 70766062). Nas razões recursais Id. 70766073, a Apelante, uma das executadas que permaneceram na lide, alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, e, ainda, que o título perdeu sua condição sine qua non, pois deveria estar acompanhado de extrato bancário, argumento que sequer foi apresentado ao juiz condutor do processo. Logo, constitui inovação recursal e seu exame na fase recursal configuraria vedada supressão de instância. Ademais, segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita que o recurso seja conhecido. No caso em exame, a r. sentença excluiu o réu Márcio da lide em razão de pedido expresso do Exequente. Porém, as argumentações trazidas pela Apelante limitam-se a impugnar o título executivo, bem como sua manutenção no polo passivo da relação processual. Desse modo, os argumentos da Apelante estão afastados dos fundamentos da r. sentença. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. 2. Fatos relevantes. (I) O demandante pretende adjudicar imóvel que teria sido negociado (e quitado) por compromisso de compra e venda, sem ter recebido a escritura pública do promitente vendedor, que veio a falecer. (II) Proferida sentença, sem resolução de mérito, por falta de condição ao exercício regular do direito de ação (interesse processual), pois o imóvel integra herança que seria indivisível até que seja partilhado entre os herdeiros no Juízo do inventário (não teria, até então, sido ajuizada ação de inventário judicial). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresenta conexão (ou não) com as razões de decidir da sentença, para fins de observância do pressuposto da regularidade formal (conhecimento). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inciso III). 5. No caso concreto, o apelante (demandante) apenas manifesta inconformismo pela extinção do processo e pontua a necessidade da “via judicial” como “único meio eficaz para resolver o litígio”, com argumentos retóricos e genéricos. Não tece fundamentação que confronte a necessidade de prévio inventário e partilha dos bens entre os herdeiros para processar o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, ou outro fundamento relevante para impugnar a sentença, tudo a revelar a irregularidade formal da apelação (violação ao princípio da dialeticidade). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017, p. 265/267 (Acórdão 1958129, 0711982-23.2022.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.1.2025, publicado no DJe: 2.3.2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio. 4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC. 5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024. (Acórdão 1956693, 0719560-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.12.2024, publicado no DJe: 28.1.2025.) (g.n.) Assim, por não ter demonstrado, nas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação às questões analisadas, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a amparar a pretendida reforma, a Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecida, por falta de dialeticidade. Em relação ao argumento de nulidade da sentença por ter excluído Márcio da lide, esclareço que a desistência da ação em relação a um ou todos os devedores é faculdade conferida ao credor que, nos termos do art. 775 do CPC, pode livremente dispor da execução sem a anuência dos executados, sem que implique renúncia ao direito material. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. DISCORDÂNCIA DO EXECUTADO REMANESCENTE. IRRELEVÂNCIA. DIREITO POTESTATIVO DO EXEQUENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVER LEGAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O exequente pode desistir da execução em relação a um dos executados, independentemente da concordância do executado remanescente, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil. II. O devedor fiduciante tem o dever de pagar as taxas condominiais do imóvel adquirido, a teor do que prescrevem os artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, 23 da Lei 9.514/1997, 72 da Lei11.977/2009e 11, inciso IX, alínea “c”, da Lei 14.620/2023. III. Ante a solidariedade passiva dos devedores fiduciantes aos quais a lei atribui a qualidade de possuidores diretos, na medida emque se cuida de obrigação propter rem, o condomínio edilício pode exigir a dívida, na sua totalidade, de qualquer deles, consoante a inteligência dos artigos 259, 1.336, inciso I, e 1.361, § 2o, do Código Civil, e 23, 1o, da Lei 9.514/1997. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1882586, 0753085-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.6.2024, publicado no DJe: 22.8.2024.) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DO CREDOR SOBRE UM DOS CO-DEVEDORES. POSSIBILIDADE. PROVEITO DO CREDOR. REMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor é o titular da ação de execução e, por isso, pode desistir, a qualquer tempo, da demanda, contra qualquer um dos executados, mesmo porque a execução ocorre em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito, exegese do caput do Art. 775 do CPC. 2. No processo de execução, a regra quanto à possibilidade de desistência em relação a uma as partes difere daquela do processo de conhecimento, em razão do princípio da disponibilidade. Logo, se o credor pretende desistir de prosseguir contra qualquer um dos executados, tem o direito de fazê-lo, não tendo sido reservada à parte executada que permaneceu no polo passivo o direito dar autorização ou de contrariar essa ação. 3. São requisitos da remissão o ânimo de perdoar a dívida, manifestado tácita ou expressamente pelo credor, e a aceitação do perdão pelo devedor, conforme arts. 385 e seguintes do Código Civil. 3.1. Na demanda, o exequente não manifestou a intenção de perdoar a dívida de um dos codevedores, tendo requisitado ao Juízo de origem tão somente a retirada de um dos executados do polo passivo e o prosseguimento da execução, o que foi homologado pela decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1407294, 0720140-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.3.2022, publicado no DJe: 24.3.2022.) (g.n) Logo, a Apelante carece, inclusive, de interesse recursal neste ponto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse recursal e por faltar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios recursais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora